Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727589-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEMERVAN ALENCAR DE ARAUJO - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 239654014, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Demervan Alencar de Araújo - ME, indeferiu o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Alega que a providência requerida busca, não apenas a verificação da existência de eventuais planos de previdência privada em nome do devedor, mas também de outros ativos, tais como títulos de capitalização, valores mobiliários e seguros passíveis de serem penhorados. Sustenta que o indeferimento da diligência vai de encontro à celeridade e efetividade do processo, bem como da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Afirma que não é possível a adoção da medida requerida diretamente pelo Recorrente, pois somente podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário. Requer a antecipação da tutela recursal para obter a providência negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que a r. decisão atacada consignou que, após o prazo de 15 (quinze) dias concedido ao Agravante para indicar bens do devedor passíveis de constrição, os autos serão suspensos, na forma do art. 921, III, do CPC/15, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual não correrá a prescrição. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator